Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-93.2025.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-93.2025.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAIARA NASCIMENTO PEIXOTO

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE CONTRATUAL E DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a descontos da tarifa "Pacote de Serviços Padronizados Prioritários I". A Sentença também condenou a autora por litigância de má-fé. A apelante busca a reforma integral da decisão, alegando ausência de contratação válida, violação ao dever de informação e a sua condição de hipervulnerabilidade, além de requerer o afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. Questões em discussão

1.

As questões discutidas no recurso são: a) a validade da contratação do pacote de serviços bancários, considerando a alegação de vício de consentimento e a vulnerabilidade da consumidora; b) a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da apelante; c) a configuração de dano material e moral indenizável; e d) a caracterização da conduta da autora como litigância de má-fé.

2.

A legalidade da cobrança da tarifa "Pacote de Serviços Padronizados Prioritários I" foi devidamente comprovada nos autos. O Banco Apelado apresentou o "Termo de Opção à Cesta de Serviços" (ID 103622354), assinado de próprio punho pela Apelante em 14 de julho de 2022, o qual autoriza expressamente a adesão ao pacote de serviços questionado. A assinatura manuscrita afasta a alegação de vício de consentimento.

3.

Os extratos bancários (ID: 103622332, 103622333, 103622334, 103622335) demonstram que a conta corrente não era utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário. Pelo contrário, a Apelante realizava inúmeras operações que excedem os serviços essenciais, o que justifica a contratação de um pacote de serviços. Assim, não se constata falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

4.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. A conduta da Apelante de negar a contratação comprovada documentalmente e omitir a real movimentação financeira da conta caracteriza a alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC. A utilização do processo para obter vantagem indevida fundamentada em narrativa inverídica justifica a imposição da multa fixada pelo juízo de origem.

5.

Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

6.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento
: "1. É legítima a cobrança de tarifa por pacote de serviços bancários quando há termo de adesão assinado e os extratos comprovam a utilização habitual de serviços não essenciais. 2. A alteração da verdade dos fatos em juízo, visando indenização por descontos devidamente contratados, enseja a condenação por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 373, I, 487, I, e 1.009; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8000413-93.2025.8.05.0062
, em que figuram como Apelante
MAIARA NASCIMENTO PEIXOTO
e como Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA